Tribunal: TJBA
Processo: 0518191-91.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0518191-91.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUIZ AUGUSTO ZUPPI DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
ELIAS FREITAS DOS SANTOS

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
RENATA CALDAS DE MACEDO, MIZZI GOMES GEDEON DIAS, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PETROS. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. PLANO DE EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT. PARTICIPANTE NÃO REPACTUADO. PLANO EM EXTINÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 25 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 109/2001. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PETROBRAS MANTIDA. TEMA 936 DO STJ. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO AOS DIREITOS ADQUIRIDOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA PATROCINADORA EM PLANOS EM EXTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
Cinge-se a controvérsia à legalidade das cobranças efetuadas pela Fundação Petrobras de Seguridade Social - PETROS a título de contribuição extraordinária, em decorrência da implantação do plano de equacionamento de déficit, contra participante que não aderiu às repactuações de 2006/2007 e 2012, mantendo vínculo contratual sob regulamento original.

2. A Petrobras não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário. Tema 936 do STJ. Embora o apelante tenha alegado atos ilícitos da patrocinadora, não comprovou nexo causal específico entre tais atos e sua situação individual.

3. O Plano Petros do Sistema Petrobras - Não Repactuados constitui inequivocamente "plano em extinção" nos termos do art. 16, §3º da LC nº 109/2001, vedando o ingresso de novos participantes desde 2002, conforme Regulamento aprovado pela PREVIC.

4. A interpretação sistemática da LC nº 109/2001 indica que planos em extinção possuem regime jurídico diferenciado, sendo aplicável o art. 25, que estabelece responsabilidade integral da patrocinadora pelos compromissos assumidos relativamente aos direitos dos participantes e assistidos até a extinção do plano.

5. A diferenciação entre participantes repactuados e não repactuados, aliada à exclusão do Grupo Pré-70, cria situação discriminatória que viola o princípio da isonomia, onerando desproporcionalmente aqueles que mantiveram vínculos contratuais originários sem receber contrapartidas financeiras.

6. Participantes não repactuados que permanecem sob regulamento original possuem direito adquirido às condições de custeio vigentes quando de sua adesão, não podendo ser compelidos a arcar com contribuições extraordinárias decorrentes de déficits posteriores sem previsão contratual específica.

7. A aplicação irrestrita do princípio do mutualismo em planos em extinção, sem consideração às especificidades contratuais dos participantes não repactuados, configura violação aos direitos adquiridos e à segurança jurídica.

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 0518191-91.2018.8.05.0001
, em que figura como
Apelante, LUIZ AUGUSTO ZUPPI DA CONCEIÇÃO
e como
Apelados, FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS e PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.